Tribunal: TJES
Processo: 5001037-31.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-31.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FELIPE BATISTA ZERBINATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001037-31.2022.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: FELIPE BATISTA ZERBINATO

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA na qual o requerente aduz que adquiriu, em 29/11/2021, um veículo usado do requerido. Afirma que retirou o automóvel da concessionária no dia 05/01/2022 e que, duas semanas após, ao levar o veículo em um mecânico, descobriu que os pneus do carro estavam inapropriados para uso, precisando de trocá-los, gastando o valor de R$ 1.118,00.

Um mês após a compra do veículo, afirma que percebeu que a embreagem apresentou problemas, necessitando de promover o reparo no valor de R$ 5.750,00. Sustenta que, ao contatar o requerido sobre os vícios, este se negou de ressarci-los sob o argumento de que a garantia fornecida não abarcava tais defeitos, mas apenas caixa e motor.

O juízo sentenciante, aplicando ao caso as normas do CDC, esclareceu que a garantia legal prevista no diploma consumerista abarca os vícios constatados no caso dos autos, não tendo estes sido impugnados pelo requerido/recorrente, que se limitou a afirmar que os vícios não estavam cobertos pela garantia oferecida no contrato.

Ademais, pontuou que a ausência de informações claras ao consumidor, quanto as condições do bem adquirido, viola o art. 6º, III, do CDC.

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial condenando o requerido a pagar ao requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 6.868,00 e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso e a garantia fornecida abarca somente caixa e motor.

Analisando detidamente o caso dos autos, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juízo sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, é responsabilidade do fornecedor comercializar bens que sejam úteis à finalidade para a qual se destinam, devendo indenizar por todos os vícios ocultos que impossibilitam o uso do veículo. O recorrente não comprovou a venda do veículo em totais condições de uso, sendo que
o vício alegado pelo recorrido na embreagem do veículo foi devidamente constatado
, posteriormente,
em oficina do próprio recorrente
(id. 7008227), tendo o recorrido, contudo, que arcar com os custos dos reparos. Registro que o vício na embreagem não se tratava de defeito de fácil constatação, pelo que, tenho que a sentença deve ser mantida, neste particular.

No que tange à alegação de que os pneus do veículo estavam inapropriados para uso, não guarda procedência, eis que, se tratava de item de fácil verificação no ato da compra e venda do veículo, sendo certo que se trata de item que sofre desgaste natural, inclusive em curto lapso temporal, a depender da forma utilização. Logo, não guarda procedência a restituição da importância de R$1.118,00 (um mil, cento e dezoito reais) com a substituição dos pneus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso, e, por conseguinte, excluir a condenação relativa à substituição dos pneus do veículo (R$1.118,00), retificando a
CONDENAÇÃO
em danos materiais para o importe de
R$5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais)
, mantendo-se incólume os demais termos do julgado.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)